Tribunal: TJDFT
Processo: 0700119-06.2026.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Processo civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença – pedido de penhora de veículo – indícios consistentes de propriedade de fato. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de veículo. A parte credora alegou que o devedor é proprietário de fato do veículo MercedesBenz C250 Coupé, placa QKX5A5, por utilizálo cotidianamente e por se apresentar como seu proprietário para fins de venda.
2. O pedido de antecipação da pretensão recursal foi indeferido (ID 80399022), por ausência de convencimento quanto às alegações apresentadas naquele momento processual.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão é saber se há elementos probatórios suficientes para autorizar a penhora de bem que, formalmente, pertence a terceiro estranho ao processo.
III. Razões de decidir
4. Dispõe o art. 789 do CPC que o devedor responde com seus bens presentes e futuros. Ou seja, é passível de penhora qualquer bem com conteúdo econômico e que faça parte do patrimônio do devedor, desde que não haja disposição legal em sentido contrário.
5. A propriedade de fato, em hipóteses de blindagem patrimonial, seja no âmbito familiar ou não, não impede o pedido de penhora. Por outro lado, havendo má-fé do credor em relação a terceiro estranho ao processo, poderá este responder por perdas e danos.
6. O pedido de penhora do veículo fundase em suposta blindagem patrimonial de natureza familiar, pois a parte credora alegou que, embora o bem esteja registrado em nome da mãe do devedor, é ele quem efetivamente faz uso do veículo e comporta-se como dono.
7. Não se discute neste recurso a propriedade formal do bem, até porque a terceira interessada não integra os polos da demanda, mas sim a existência de indícios suficientes de propriedade de fato do veículo pelo devedor.
8. Quanto a esse ponto, com o devido respeito ao entendimento adotado na origem, entendo que estão presentes indícios suficientes para autorizar a penhora do bem, ainda que registrado em nome de terceiro.
9. A parte credora juntou aos autos transcrição de diálogo atribuído ao devedor, no qual ele se apresenta como proprietário do veículo (ID 262087768 e seguintes – numeração na origem). Consta, por exemplo, o seguinte excerto: “Sou segundo dono. O antigo era um conhecido amigo do meu pai, Cristhiano, ainda tenho bastante contato com ele, todas as revisões feitas na autobenz depois que foi meu, andei somente 17 mil km desde que peguei. Isso tem 2 anos.”
10. Também foram indicadas duas testemunhas, amigas em comum das partes, aptas a confirmar que o devedor é o possuidor do veículo, utilizando-o cotidianamente para deslocamento e lazer (ID 262086477 – Pág. 7).
11. Ou seja, a parte credora apresenta narrativa coerente e está apta a produzir prova acerca da propriedade de fato do veículo, inclusive em eventual oposição de embargos de terceiro. De outro lado, não se pode prestigiar condutas destinadas à blindagem patrimonial, voltadas à frustração dos direitos dos credores.
12. Com essas considerações, e com o devido respeito ao entendimento adotado na origem, a reforma da decisão agravada é a medida adequada, viabilizando a constrição de bens de propriedade de fato do devedor. Realizada a penhora, deverão ser intimados o devedor e a terceira interessada.
IV. Dispositivo
13. Recurso provido.
Para reformar a decisão agravada e deferir o pedido de penhora do veículo descrito no item 01.
14. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
15. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.